Tribunal: TJMT
Processo: 1018976-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018976-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONTINI E ROMANZINI CONTINI LTDA - CNPJ: 16.908.643/0001-78 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVADO), VANDA ANGELA ROMANZINI CONTINI - CPF: 022.613.979-41 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), IVONIR LUIZ CONTINI - CPF: 893.435.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustentam os agravantes não possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Pedido liminar deferido. Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de prova, é suficiente para o deferimento da justiça gratuita a pessoa jurídica ou se há necessidade de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da justiça gratuita não se vincula apenas à alegação de hipossuficiência, sendo necessário que o juiz, a partir do livre convencimento motivado, analise os elementos constantes dos autos para aferir a real situação econômica da parte.

4. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não se estendendo às pessoas jurídicas.

5. Conforme a Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6. A jurisprudência local entende que a mera alegação de dificuldades financeiras ou de estar em recuperação judicial não basta para o deferimento da gratuidade, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira.

7. No caso, as agravantes foram intimadas para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceram inertes, não apresentando documentos ou elementos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de suportar as despesas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação concreta da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, não sendo suficiente a simples alegação de hipossuficiência.

2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais.

3. A inércia da parte intimada para comprovar sua hipossuficiência impede o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, AI n. 1012367-32.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2019, DJE 01.04.2019.

R E L A T Ó R I O

AI 1018976-84.2025.8.11.0000.

CONTINI E ROMANZINI CONTINI LTDA E OUTRO (s) X COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDA ANGELA ROMANZINI CONTINI, CONTINI E ROMANZINI CONTINI LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 1001487-93.2025.8.11.0045, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR, indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduzem os agravantes que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O pedido liminar deferido. (ID. 293344890).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Ainda, no tocante a concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete sumular nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos). (N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica das agravantes que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade delas de suportarem as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, intimadas em primeiro grau de jurisdição para juntar aos autos documentos probantes do atual estado de miserabilidade, elas se mantiveram inertes.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que as agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025